Tribunal: TJPA
Processo: 0849097-02.2024.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7775 - Serviços Hospitalares
Data de julgamento: 2026-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0849097-02.2024.8.14.0301

APELANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: MARCELO DE SENA PINHEIRO

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0849097-02.2024.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO: MARCELO DE SENA PINHEIRO.

ADVOGADA: MANOELLA MOREIRA LIMA DE SENA - OAB PA23000-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CARDÍACO URGENTE. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. Beneficiário acometido por graves enfermidades cardíacas encontrava-se internado em UTI cardiológica, com indicação médica urgente para reimplante de cardiodesfibrilador e procedimentos correlatos, tendo a operadora submetido o atendimento a prazo administrativo incompatível com a urgência clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a demora na autorização de procedimento médico urgente configura falha na prestação do serviço e negativa tácita de cobertura; (ii) são devidos danos morais pela espera indevida imposta ao paciente internado em estado grave; (iii) comporta reforma a decisão monocrática impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovado que o paciente possuía severa cardiopatia, estava internado em unidade intensiva e necessitava de procedimento urgente, circunstâncias incompatíveis com entraves burocráticos para liberação do tratamento.

5. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A demora injustificada na liberação de procedimento essencial, em contexto emergencial, equivale à negativa tácita de cobertura, por impedir o acesso tempestivo ao tratamento necessário.

7. O dano moral decorre do próprio fato lesivo, diante da angústia, insegurança e sofrimento experimentados por paciente internado em UTI aguardando autorização indevida.

8. O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. O agravo interno limitou-se à repetição de teses já examinadas, sem apresentar elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na autorização de procedimento médico urgente por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e negativa tácita de cobertura. 2. A submissão de paciente em estado grave à espera indevida de autorização enseja reparação por danos morais. 3. Inexistindo argumentos novos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhes
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Alex Pinheiro Centeno –
Presidente
e Des. José Antônio Ferreira Cavalcante –
Membro
.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos dezoito (18) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0849097-02.2024.8.14.0301

COMARCA: BELÉM/PA.

AGRAVANTE:
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

ADVOGADO:
DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE - OAB PA11270-A.

AGRAVADO:
MARCELO DE SENA PINHEIRO.

ADVOGADA:
MANOELLA MOREIRA LIMA DE SENA - OAB PA23000-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Agravo Interno interposto por UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Apelação, mantendo integralmente a sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

Na origem, a parte autora alegou ser beneficiária de plano de saúde administrado pela agravante e portadora de graves enfermidades cardíacas, encontrando-se internada em UTI cardiológica, com indicação médica urgente para reimplante de cardiodesfibrilador e demais procedimentos correlatos. Sustentou que a operadora demorou injustificadamente a autorizar o tratamento, informando prazo administrativo incompatível com a urgência do caso, razão pela qual buscou tutela jurisdicional. Ao final, a demanda foi julgada procedente, com confirmação da obrigação de fazer e condenação ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Em decisão monocrática, o recurso de Apelação da operadora foi desprovido, ao fundamento de que a demora injustificada na autorização de procedimento médico urgente configura negativa tácita de cobertura, falha na prestação do serviço e enseja reparação moral.

No presente Agravo Interno, a recorrente sustenta, em síntese, ausência de negativa de cobertura, afirmando que o procedimento já se encontrava autorizado, restando apenas pendência relacionada ao fornecimento de materiais específicos. Defende inexistência de falha na prestação do serviço e requer a reforma da decisão monocrática. Subsidiariamente, pugna pelo afastamento ou redução da indenização por danos morais, bem como pela minoração dos honorários advocatícios.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. PLANO DE SAÚDE. DEMORA NA AUTORIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CARDÍACO URGENTE. NEGATIVA TÁCITA DE COBERTURA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação da operadora de plano de saúde, mantendo sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais.

2. Beneficiário acometido por graves enfermidades cardíacas encontrava-se internado em UTI cardiológica, com indicação médica urgente para reimplante de cardiodesfibrilador e procedimentos correlatos, tendo a operadora submetido o atendimento a prazo administrativo incompatível com a urgência clínica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se: (i) a demora na autorização de procedimento médico urgente configura falha na prestação do serviço e negativa tácita de cobertura; (ii) são devidos danos morais pela espera indevida imposta ao paciente internado em estado grave; (iii) comporta reforma a decisão monocrática impugnada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Restou comprovado que o paciente possuía severa cardiopatia, estava internado em unidade intensiva e necessitava de procedimento urgente, circunstâncias incompatíveis com entraves burocráticos para liberação do tratamento.

5. A relação jurídica possui natureza consumerista, incidindo a responsabilidade objetiva prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

6. A demora injustificada na liberação de procedimento essencial, em contexto emergencial, equivale à negativa tácita de cobertura, por impedir o acesso tempestivo ao tratamento necessário.

7. O dano moral decorre do próprio fato lesivo, diante da angústia, insegurança e sofrimento experimentados por paciente internado em UTI aguardando autorização indevida.

8. O valor indenizatório fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

9. O agravo interno limitou-se à repetição de teses já examinadas, sem apresentar elementos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A demora injustificada na autorização de procedimento médico urgente por operadora de plano de saúde configura falha na prestação do serviço e negativa tácita de cobertura. 2. A submissão de paciente em estado grave à espera indevida de autorização enseja reparação por danos morais. 3. Inexistindo argumentos novos, impõe-se a manutenção da decisão monocrática impugnada.

Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia devolvida a este Colegiado cinge-se à verificação da existência, ou não, de desacerto na decisão monocrática que negou provimento à apelação interposta pela operadora de plano de saúde, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, em razão da demora na autorização de procedimento cardíaco reputado urgente pelo médico assistente.

A agravante sustenta, em síntese, que não houve negativa de cobertura, mas mera observância aos prazos administrativos previstos em regulamentação da Agência Nacional de Saúde Suplementar, aduzindo, ainda, a inexistência de dano moral indenizável.

Sem razão.

A decisão monocrática examinou de forma suficiente e adequada todas as teses deduzidas na apelação, concluindo, com acerto, pela manutenção integral da sentença.

Consta dos autos que o beneficiário era portador de graves enfermidades cardíacas, dentre elas cardiomiopatia hipertrófica, insuficiência cardíaca em estágio avançado e arritmia ventricular, sendo usuário de cardiodesfibrilador implantável. Também restou demonstrado que se encontrava internado em unidade de terapia intensiva cardiológica, aguardando reimplante do aparelho marca-passo e desfibrilador, em razão do esgotamento iminente da bateria do gerador.

Há, ainda, expressa indicação médica no sentido de realização do procedimento em caráter de urgência (ID 23696904).

Nesse contexto fático, a exigência de submissão do paciente a prazo administrativo de autorização revela conduta incompatível com a natureza emergencial do tratamento prescrito. Em hipóteses dessa espécie, a cobertura deve ser imediata e efetiva, não se admitindo que entraves burocráticos se sobreponham à preservação da vida e da saúde do consumidor.

A relação jurídica estabelecida entre as partes possui natureza consumerista, incidindo o Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do referido diploma legal, o fornecedor de serviços responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

No caso concreto, a demora injustificada na liberação de procedimento essencial, em cenário de urgência médica, configura falha na prestação do serviço e equivale à negativa tácita de cobertura, porquanto impede, na prática, o acesso tempestivo ao tratamento necessário.

Avançando, não prospera a alegação de que a observância de normas internas ou regulamentares afastaria a ilicitude da conduta. Regramentos administrativos não podem ser invocados para restringir direito fundamental do usuário nem para retardar providência médica urgente devidamente prescrita.

Também não merece acolhida a insurgência quanto aos danos morais.

Em situações como a presente, o dano extrapatrimonial decorre do próprio fato lesivo. A submissão do paciente, internado em unidade intensiva e acometido por severa cardiopatia, à espera indevida de autorização para procedimento indispensável, gera evidente angústia, insegurança e sofrimento psicológico, circunstâncias que ultrapassam em muito o mero dissabor cotidiano.

A indenização fixada em R$ 5.000,00 mostra-se consentânea com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica da reparação, sem importar enriquecimento indevido da parte autora.

Registro, finalmente, que o agravo interno não trouxe argumentos novos aptos a infirmar os fundamentos da decisão recorrida, limitando-se, em essência, à reiteração das teses anteriormente apreciadas e rejeitadas.

Desse modo, inexistindo elemento capaz de modificar o entendimento adotado, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO
do presente recurso de Agravo Interno e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão monocrática que negou provimento à apelação.

Majoro os honorários advocatícios recursais, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, em 5% sobre a verba honorária anteriormente fixada, observada, se cabível, eventual gratuidade processual.

É como voto.

Belém/PA, 18 DE MAIO DE 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 19/05/2026